Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-88.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001701-88.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, CRECHE/ESCOLA]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SAO JOSE - CNPJ: 02.010.865/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – NÃO EVIDENCIADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NÃO PERMITIDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL

– OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – IMPROVIMENTO.

Configura violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determinar ao Estado que proceda à construção de quadra poliesportiva coberta, quando não ficar demonstrada a omissão estatal, bem assim a situação excepcional que justifique a sua intervenção.

O Magistrado não deve substituir o gestor público, definindo os rumos das políticas públicas, sem ter conhecimento do orçamento disponível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Ponte e Lacerda-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou improcedente o pedido inicial (id. 169303191, págs. 01/08).

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial recorrido, alegando que, no caderno processual, ficou comprovada a omissão estatal, já que a Escola Estadual São José, localizada no Município de Pontes e Lacerda/MT, aguarda a construção da quadra poliesportiva coberta, desde o ano de 2016.

Salienta que, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, a garantia fundamental à educação abrange um leque de deveres e princípios a serem observados, incluindo a “garantia de padrão mínimo de qualidade”, que somente se alcançam por meio de unidades escolares minimamente estruturadas e equipadas.

Assevera que a falta da quadra poliesportiva com cobertura, em vista do calor ser insuportável, gera inúmeros prejuízos aos alunos – crianças e adolescentes – que precisam de um adequado ambiente para o desenvolvimento escolar.

Enfatiza que, diante da omissão estatal e da violação a direitos constitucionais, o Judiciário pode atuar, sem que isso configure ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Ao final, postula o provimento do Recurso, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (id. 169303196, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pelo provimento do Recurso (id. 177570193, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Ponte e Lacerda-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou improcedente o pedido inicial.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que ficou demonstrado, no Inquérito Civil – SIMP n. 002564-016/2017, que, no ano de 2016, a quadra poliesportiva da Escola Estadual São José, no Município de Pontes e Lacerda/MT, foi interditada, em vista de apresentar graves problemas na estrutura física, colocando em risco a vida e o bem-estar dos alunos da referida unidade escolar.

Argumentou, na inicial, que, no ano de 2017, enviou ofício à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso requisitando informações a respeito do problema, bem assim que fosse indicada data para início das obras de construção da citada quadra.

Salientou que, em vista da omissão do Governo Estadual, foram expedidos novos ofícios nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, mas o problema não foi resolvido.

Afirmou que o direito à educação de qualidade é assegurado na Constituição da República Federativa do Brasil e em leis infraconstitucionais e, portanto, mostra-se imperiosa a intervenção do Judiciário,
compelindo o Requerido a efetuar a obra de construção da referida quadra poliesportiva.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, haja vista a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir nas obrigações concernentes ao Poder Executivo.
(Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Impõe-se ressaltar que é de conhecimento de todos que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias dos direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação de Poderes.

Nessa esteira, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE n. 886710, AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que
a interferência do Judiciário é legítima e justificável, quando a Administração Pública, de maneira clara e indubitável, incorre em omissão no seu dever legal e constitucional de adoção e realização de determinadas políticas públicas, trazendo, com isso, séria insegurança e desamparo à população.

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que
, de fato, a Escola Estadual São José, do Município de Pontes e Lacerda, encontra-se desprovida de quadra poliesportiva coberta, o que, de certa forma, prejudica os seus alunos, pois aulas de Educação Física devem ser ministradas em determinados horários, em vista do calor.

Com efeito, a prova documental que acompanharam a inicial, bem assim a testemunhal, não deixam dúvidas de que o problema teve início no ano de 2016 e não foram resolvidos.

Entrementes, entendo que a pretensão esposada na inicial – construção de quadra poliesportiva com cobertura na Escola Estadual São José, em Pontes e Lacerda/MT –, embora seja necessária, envolve a implementação de política pública que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública que deve agir de acordo com o orçamento disponível.

Ademais, como sabido,
os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível que, necessariamente, deve passar pelo crivo do gestor público.

Ao Judiciário não cabe
substituir o Administrador Público, ainda que haja demonstração da necessidade da quadra poliesportiva coberta. Uma coisa é o ideal, outra é o que possível.

Enfatizo que
a
jurisdição não é plena, pelo contrário, deve ser mínima, não cabendo ao Julgador determinar que o gestor público sacrifique recursos para a realização de asfalto na mencionada rodovia estadual, em detrimento de outras em situação idêntica, ou até pior, bem assim de outros serviços públicos que se revelem mais urgentes.

Não é papel do Magistrado, que não é detentor de mandato eletivo, proceder à tomada de escolhas administrativas que pressupõem um juízo de mérito valorativo, totalmente diverso daquele a que está atrelado o Julgador no cumprimento do seu dever.

O Poder Judiciário deve respeitar a atribuição constitucionalmente destinada ao Executivo para, diante dos limites do que o orçamento disponível lhe permite investir, eleger a ordem de prioridades públicas, que são muitas e, não raras, acentuadamente complexas, sempre atento ao interesse dos administrados.

Não há desconsiderar, ainda, que não ficou demonstrada a total omissão estatal, visto que o ente público estadual informou que estava em curso o procedimento licitatório, objetivando a construção de quadras poliesportivas cobertas em 87 (oitenta e sete) unidades escolares, dentre elas a da Escola Estadual São José, do Município de Pontes e Lacerda/MT.

Além disso, a testemunha Liane Teodoro confirmou que, após a retirada da estrutura que cobria a quadra, os professores voltaram a utilizá-la, ministrando as aulas de Educação Física, no período matutino, para não expor os alunos ao forte calor.

Nessa esteira, entendo que a pretensão esposada na inicial, caso acolhida, configuraria violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois, como visto, inexiste demonstração da situação excepcional a exigir do Judiciário a intervenção pretendida.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO
–
DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO DAER
–
OBRAS DE MANUTENÇÃO DA RODOVIA RST287
–
DESCABIMENTO
–
MÉRITO ADMINISTRATIVO.

Não cabe ao Poder Judiciário criar políticas ou determinar a execução de obra específica. A existência de recurso e a compatibilização entre as diversas necessidade que compõem o interesse público estão abrangidas na margem de discricionariedade da Administração Pública. Não há como interferir na seara administrativa do Executivo, impondo-lhe a adoção de medidas sem o devido conhecimento das suas prioridades frente às necessidades na área de manutenção de estradas e rodovias, bem como das suas possibilidades financeiras e orçamentarias. Procedentes desta Corte. No caso dos autos, não é possível ingressar no juízo de oportunidade inerente à esfera administrativa e determinar a realização das obras de recuperação e manutenção da rodovia RST287. Recurso Desprovido. (TJRS, Apelação Cível n. 70074545971, 22a Câmara Cível, Relatora Desa. Denise Oliveira Cezar, julgado em 09/11/2017).

Frise-se que cabe ao eleitor, quando o gestor não tem capacidade de gerir a coisa pública, renovar o seu representante, por meio do voto em outro candidato.

Diante de tais considerações, o não provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023